Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OFENSA A HONRA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, a fim de obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de alegada violação à sua honra e imagem.
2. Nas razões, afirma ser devida a condenação da ré em danos morais, ao argumento de ter sido sua vida privada e honra atacadas.
3. Da análise dos autos, extrai-se que não há evidências de que a conduta da recorrida de questionar possíveis irregularidades na administração do condomínio extrapolou o direito de informação. Como bem ressaltou a sentença devolvida a reexame, na presente demanda, não há expressões ou fatos que indiquem menção desonrosa ao síndico, ora recorrente, por parte da recorrida. É direito dos condôminos saber como são administrados os recursos arrecadados, podendo, sempre que necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre dúvidas pontuais, sem que isso signifique ofensa a direitos da personalidade do síndico.
4. Ante o exposto, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e improvido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.